Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713140-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL CAPACHOS COMERCIO, SERVICO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução - Exceção de Pré-executividade - Nulidade de Citação – Citação por Edital – Citação pelo Correio – Recebimento Assinado por Terceiro – Ausência de Tentativa de Citação por Oficial de Justiça – Efeito Suspensivo – Deferimento A defensoria pública, na condição de Curadora Especial, interpôs recurso em face da decisão por meio da qual foi declarada a validade da Citação por Edital, realizada via correio nos endereços encontrados após a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD. Segundo a recorrente, a nulidade da Citação deve ser declarada, porquanto não esgotados os meios para a localização da executada. Diante do risco para o exercício do direito de defesa, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o exercício da defesa é direito fundamental, a ser garantido tanto nos processos judiciais quanto administrativos. A Citação é o ato essencial, pelo qual a parte é cientificada da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Assim, eventual óbice ao exercício do direito de defesa demonstra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Presente, ainda, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme disposto nos autos, as citações nos endereços Rua Quintino Bocaiuva n. 428 Centro Uberlândia/MG; Rua Cerejeiras 607 Jaragua Uberlândia/MG e Rua Doutor João Messias 779, Jardim Redentor Franca/SP foram todas realizadas via correio. O primeiro retornou não cumprido e os dois últimos foram assinados por terceiros. O Juízo a quo, então, procedeu à Citação ficta, sem determinar a realização de diligência por Oficial de Justiça. Ocorre que, nos termos do artigo 248, parágrafo 1o, cumulado com o artigo 249, ambos do Código de Processo Civil, quando a Citação é realizada via correio, a carta deve ser entregue ao citando, devendo a diligência ser realizada por Oficial de Justiça quando frustrada. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 2. Verifica-se que, frustrada a citação pelo correio, uma vez que o aviso de recebimento retornou com assinatura de pessoa diversa, não houve tentativa de realização do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Dessa forma, não foram esgotadas as possibilidades de localização da parte ré para citação. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1365442, 07015910820198070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021.) Nesse contexto, diante da possibilidade do prosseguimento do feito, sem a devida Citação do executado, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator